Tribunal: TJMT
Processo: 70011-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0070011-44.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): EUDIMILSON DA SILVA LIMA
BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido(s): EUDIMILSON DA SILVA LIMA
C&A Modas Ltda.
BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART.
6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) –
DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – MANTEM
APLICAÇÃO DA SUMÚLA 385 STJ – RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.
A parte Recorrida logrou comprovar a restrição indevida de seu nome
em rol de inadimplentes, consoante extrato de SERASA encartado na
inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do artigo
373, inciso I, do CPC.
A parte Recorrente não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia,
vez que não apresentou qualquer documento que comprove a legalidade
da restrição apontada, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC.
As telas sistêmicas apresentadas não são meios de prova legítimos,
tratando-se de documentos unilaterais desprovidos de valor probatório.
Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de
restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato
ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do
Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Frise-se que não há que se falar em dano moral, tendo em vista a
aplicação da Súmula 385 do STJ, pois existem inscrições preexistentes.
Em que pese as alegações da parte autora que a inscrição com data
de exibição em 16/09/2018 e excluída em 10/12/2018, no valor de
R$153,86 se trata da mesma negativação discutida nesses autos,
porém com acréscimos, não vislumbro coerência, pois a
negativação discutida tem data de inclusão em 05/11/2018, no
valor de R$367,25, ou seja, no mesmo período que já haviam
lançado a outra, existindo ao mesmo tempo as duas negativações
até a exclusão da primeira. Veja:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo
providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55
da Lei 9099/95:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas
e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e
vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo
condenação, do valor corrigido da causa. (destaquei)
O artigo é claro ao dizer que, o recorrente vencido pagará as custas
processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos
ficam condenados ao pagamento das custas processuais, inexistindo
a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das
custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei
dos Juizados Especiais, obrigatoriamente impõe o pagamento das
custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas
pelo próprio recorrente e não pela parte adversária.
Em caso de provimento do recurso, sem a condenação nas custas esta
é devolvida ao recorrente, diante da não imposição da condenação nas
mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo
vencido.
Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito
abaixo:
Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os
honorários e as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.
E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015,
nos seguintes moldes:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a
condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o
adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.
No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do
artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas
àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do
recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção
do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta
Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de
assistência judiciária gratuita.
Finalizando-se tal raciocínio, como houve a sucumbência de ambos os
recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das
respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada
um com as suas responsabilidades recursais.
No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se
desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona
acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no
artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-
se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa
ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que
assim dispõe:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Súmula no 306 do STJ:
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim
dita:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.
Ou seja, de forma clara, textual e sem dúvidas veda qualquer tipo de
compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do
advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se
qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos
Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.
Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com
os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua
perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba
pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se
realizava.
No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para
ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos
recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra
pretendendo a majoração dos valores fixados.
Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante,
reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários
advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados
e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo
compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora,
algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o
ganho a todos, onde antes nada se percebia.
Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes,
sendo ambas vencidas / sucumbentes:
a)Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa,
no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos
54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém,
neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§
2 e 3o do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo
ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a
situação financeira do mesmo se alterar, cabendo ao magistrado de
primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de
justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser
considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o
mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa.
No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa,
caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e
tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em
caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de
justiça;
b)Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas
processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte
ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes
dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do
CPC/2015;
É o voto.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator